Tribunal: TJMT
Processo: 1039443-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039443-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Limitação de Juros, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), JANDIR ANTONIO BRISOT - CPF: 304.993.489-15 (EMBARGADO), MARLETE BARELLA BRISOT - CPF: 649.552.819-15 (EMBARGADO), ERASMO BRISOT - CPF: 004.750.419-68 (EMBARGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), LIANE FEULA DA SILVA - CPF: 707.272.520-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. execução. erro material. premissa fática equivocada. correção sem alteração do resultado. ausência de efeitos infringentes. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão dos atos executórios até a apuração do saldo devedor e afastando multa aplicada na origem, sob alegação de erro material quanto ao valor do débito considerado.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há erro material no acórdão quanto à indicação do valor do débito adotado na decisão de origem; e (ii) se a eventual correção desse erro enseja a modificação do resultado do julgamento, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

iii. razões de decidir

3. Verificada a existência de erro material, consistente na atribuição equivocada, ao processo em exame, de valor referente a execução diversa, o que impõe a correção da premissa fática do julgado.

4. A correção do erro material não compromete os fundamentos autônomos que embasaram a decisão, especialmente a necessidade de apuração precisa do saldo devedor diante da controvérsia sobre valores bloqueados e sua imputação nas execuções conexas.

5. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige a desconstituição integral da base decisória, o que não se verifica quando subsistem fundamentos suficientes para manutenção do julgado.

6. Mantém-se a suspensão dos atos executórios até o recálculo do débito, em razão da ausência de definição quanto à extensão dos valores já adimplidos.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, ainda que sem repercussão no resultado do julgamento. 2. A correção de premissa fática equivocada não enseja efeitos infringentes quando subsistem fundamentos autônomos aptos a sustentar a decisão.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO JOHN DEERE S.A., contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargados, determinando a suspensão dos atos executórios até a apuração definitiva do saldo devedor e afastando a multa aplicada por embargos de declaração na origem (cf. Id. nº 350146366).

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de erro material ao consignar que a decisão de primeiro grau adotou o valor de R$ 224.521,83 para a execução em curso (Processo n. 0000315-66.2010.8.11.0108).

Alega que referido montante jamais foi adotado na decisão recorrida para este feito, correspondendo, em verdade, ao saldo devido em outra execução autônoma movida em desfavor dos executados (Processo n. 0000316-51.2010.8.11.0108).

Afirma que inexiste equívoco na apuração do débito da presente execução, cujo valor atualizado e reconhecido na decisão agravada seria de R$ 170.222,69.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar o erro material apontado, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento (cf. Id. n. 351385889).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais, defende que os valores cobrados já foram integralmente quitados por bloqueios judiciais realizados em 2017 e pugna pela rejeição dos embargos, com a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% por intuito protelatório (cf. Id. n. 354338361).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a instituição financeira alega a existência de erro material no acórdão, consistente em premissa fática equivocada sobre o valor do débito adotado na decisão de primeiro grau.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Da análise atenta das razões recursais e dos documentos que instruem o feito, constata-se que assiste razão ao embargante quanto à ocorrência de erro material na fundamentação do acórdão.

O julgado embargado partiu da premissa de que o Juízo a quo incorreu em equívoco ao adotar o valor de R$ 224.521,83 para fundamentar o prosseguimento da execução de Processo n. 0000315-66.2010.8.11.0108, quando o próprio credor havia informado o valor de R$ 170.222,69. Contudo, conforme demonstrado pelo embargante e corroborado pela leitura da decisão de primeiro grau, o montante de R$ 224.521,83 foi expressamente mencionado na origem como pertencente à execução conexa (Processo n. 0000316-51.2010.8.11.0108). Inexistiu, portanto, a adoção de premissa numérica equivocada pelo magistrado singular quanto a este ponto específico na presente demanda.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos neste tópico para corrigir o erro material constante no item 3 da ementa e na fundamentação do voto condutor, decotando-se a afirmação de que a decisão de origem adotou o valor de R$ 224.521,83 para a execução em curso.

Entretanto, o reconhecimento e a correção desse erro material não possuem a força necessária para alterar o resultado do julgamento.

A excepcional atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração pressupõe que a correção do vício esvazie por completo o fundamento da decisão embargada. No caso em tela, o provimento parcial do agravo de instrumento amparou-se em fundamentos adicionais, robustos e plenamente autônomos, que remanescem inalterados.

Conforme explicitado no acórdão, a suspensão dos atos executórios e a determinação de recálculo do quantum debeatur decorreram, precipuamente, da necessidade imperiosa de apurar os reflexos dos bloqueios judiciais efetivados em 10/02/2017. O colegiado consignou expressamente que há divergência objetiva sobre o montante efetivamente transferido (R$ 149.701,76 segundo os devedores; R$ 113.922,22 segundo o credor), que a transferência ao credor ocorreu apenas entre agosto e setembro de 2024, e que inexiste decisão definitiva sobre a imputação desse pagamento nas duas execuções conexas, inclusive quanto à correta aplicação do Tema 677 do STJ.

Nesse contexto, entendo que a exclusão da premissa sobre o erro de valor nominal (R$ 224.521,83) não afasta a necessidade de liquidação exata do saldo devedor e dos respectivos abatimentos decorrentes da constrição de 2017. Por conseguinte, a conclusão pelo sobrestamento dos atos executórios até o escorreito recálculo da dívida deve ser mantida.

Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado, mantendo-se, no mais, o parcial provimento do Agravo de Instrumento pelos seus fundamentos autônomos remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026